Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738761-26.2019.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: DANIEL VILELA DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se o apelado para manifestar-se acerca da petição de id 27966962 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 09/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR